Tribunal: TJSP
Processo: 2104765-51.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Promessa de Compra e Venda. Decisão que determinou a Empresa Agravante procedesse ao fracionamento dos débitos de cada Agravado. Inconformismo. Não acolhimento. Ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência. Exigência integral da dívida condicionada ao atendimento dos requisitos necessários. Solidariedade passiva que não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Promessa de Compra e Venda. Decisão que determinou a Empresa Agravante procedesse ao fracionamento dos débitos de cada Agravado. Inconformismo. Não acolhimento. Ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência. Exigência integral da dívida condicionada ao atendimento dos requisitos necessários. Solidariedade passiva que não restou cabalmente comprovada. Conjunto probatório insuficiente. Ausência dos requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência. Medida que requer cuidadosa análise pelo Juízo "a quo", ao crivo do contraditório. Ausentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.